Tribunal: TJDFT
Processo: 0761674-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0761674-49.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER, ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO APELADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Ana Paula Gomes Calmon Schneider (Autora) e Ana Cecilia Leão Osório e Murilo de Oliveira Machado (Réus) em face da r. sentença (ID 59365055) que, nos autos da Ação de Usucapião movida pela primeira em desfavor dos últimos, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e arbitrou os honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Preparo comprovado pelos Réus/Apelantes (ID 59365069). A Autora/Apelante não realizou o preparo. Requereu, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita (ID 59365065). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, foi-lhe oportunizada a juntada dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda do ano corrente, sem prejuízo dos documentos já carreados (IDs 59365017, 59365008, 59365039, 59365040, 59365041, 59365042, 59365043, 59365044 e 59365045), de modo a demonstrar preencher os requisitos para concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões de Apelação (ID 59932333). Vieram os documentos de IDs 60382106, 60382859/60382861 e 60382872. O benefício da justiça gratuita foi indeferido bem como determinado o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias (ID 60857122). A Autora/Apelante não cumpriu a determinação de recolhimento das custas recursais (ID 61280008 e 61867201). Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo à Apelação, afigura-se inviável o conhecimento do recurso aviado por Ana Paula Gomes Calmon Schneider. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação de Ana Paula Gomes Calmon Schneider. Compulsando os autos, verifico que BRUNO VINICIUS SILVA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA interpôs a apelação (ID 59365068), constando, porém, como apelante na autuação as partes patrocinadas pelo escritório, Ana Cecilia Leão Osório e Murilo de Oliveira Machado. Assim, à Secretaria, para que promova a reautuação do recurso, devendo constar como Apelante Bruno Vinicius Silva Costa Sociedade Individual de Advocacia. Após venham-me conclusos para análise e julgamento do recurso interposto pelo advogado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator